Tribunal: TJES
Processo: 5022463-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022463-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIGIA PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA CORDEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC.
(ii) verificar a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.3. O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

4. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal com conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido, porém, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou o pedido de nulidade da intimação e ordenou o prosseguimento do feito no juízo de origem.
Tese de julgamento:
“1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como pelo sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III e IV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183; Lei nº 9.099/95, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º
.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014; STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5022463-72.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LIGIA PATRICIA DO SOCORRO DE SOUZA CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC.
(ii) verificar a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.3. O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

4. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal com conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido, porém, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou o pedido de nulidade da intimação e ordenou o prosseguimento do feito no juízo de origem.
Tese de julgamento:
“1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como pelo sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III e IV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183; Lei nº 9.099/95, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º
.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014; STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão identificada pelo ID 9610593 que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado. No referido pedido, a Procuradoria alegou a nulidade da intimação por suposta inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), o que, segundo o ente estatal, implicaria a reabertura do prazo processual.

Em sua manifestação inicial, o Estado pugnou pela desconstituição do trânsito em julgado e requereu a devolução dos prazos relativos às intimações que não observassem a referida norma processual.

A decisão monocrática impugnada rejeitou o pedido formulado pela Procuradoria do Estado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Irresignado, portanto, o Estado interpôs o presente agravo interno. Sustenta que a intimação da Fazenda Pública estadual foi insuficiente, uma vez que se limitou à comunicação da pauta de sessão de julgamento, não alcançando o conteúdo do acórdão. Tal procedimento, argumenta o Recorrente, contraria o disposto no art. 183 do CPC, defendendo que a intimação dos Entes Federados deve se dar de modo exclusivamente pessoal. Por esses motivos, requer a desconstituição do trânsito em julgado da fase de conhecimento, bem como a devolução do competente prazo recursal para a interposição de eventuais recursos contra o acórdão

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021, CPC combinado com o Enunciado 19 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática por este Juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n° 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o disposto na Lei n° 9.099/95, ou seja, quando a Lei do Juizado Fazendário não disciplinar determinado instituto processual, aplica-se a disposição do Juizado Cível para suprimir a omissão legal.

Portanto, devida à aplicação do disposto no art. 45 da Lei n° 9.099/95 ao caso em comento, quanto à necessidade de intimação das partes da designação da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão. O indigitado preceito legal assim dispõe expressamente:
“as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento”
(art. 45).

Some-se a isso que a Resolução n. 023/2016, em seu art. 37, é expressa ao dizer que “
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento”.
Visto que esta Turma Recursal proclama os votos no dia da sessão de julgamento não subsistem interesses do ente em outro prazo, alegando prerrogativa de intimação pessoal que, repita-se, não é cabível neste microssistema do juizado especial fazendário.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 549), no sentido de que “
a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais
.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014)
.

Vale registrar que o mesmo Ato Conjunto n. 013/2016 (CGJES) que o ente indica assim dispõe:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

E a referida lei, por sua vez, traz os seguintes apontamentos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Por um excesso de zelo, a secretaria efetuou a intimação da procuradoria pelo PJe conforme ID 8907373, satisfazendo as determinações legais de comunicação da fazenda pública da sessão de julgamento.

Com o escopo de reforçar esse entendimento lanço mão dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017)

Assim, em leitura conjunta das disposições legais, a fazenda pública deve ser intimada da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação eletrônica quanto ao resultado do recurso.

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática quanto à inexistência de nulidade de intimação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)